Tribunal: TJDFT
Processo: 0708269-42.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FORMAL. PRESCINDIBILIDADE NA HIPÓTESE. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO SEM REDUÇÃO DA PENA. SÚMULA No 231 DO STJ E TEMA 158 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

1. Segundo o art. 226, caput, do Código de Processo Penal, o reconhecimento formal tem lugar quando houver necessidade de individualização do acusado em razão de fundada dúvida em relação à autoria delitiva. Ausente dúvida nesse sentido, prescindível a medida em sede judicial, servindo o reconhecimento extrajudicial como elemento de reforço às demais constatações já demonstradas.

2. Evidenciada a autoria delitiva pelos firmes e harmônicos depoimentos das vítimas, segundos os quais elas próprias encontraram o perfil do acusado em rede social e o reconheceram, pronta e espontaneamente, como autor dos fatos, aliados à peculiar característica destacada e confirmada relativa a uma tatuagem estampada no braço do assaltante, correta a condenação.

3. Nos crimes patrimoniais, ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelos demais elementos que compõem o caderno processual.

4. Tratando-se de acusado menor de 21 anos ao tempo do fato, incide a circunstância atenuante do art. 65, I, do Código Penal, sem, todavia, no caso concreto, redução da pena, em atenção à Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 158 de Repercussão Geral.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.